Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-22.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. INCIDÊNCIA DE IOF. TARIFA DE REGISTRO E DE CADASTRO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
1. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (em vigência como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539-STJ). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541-STJ). No caso específico da cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra amparo no art, 28, § 1o, I da Lei 10.931/2004, que autoriza a sua cobrança na periodicidade que for convencionada.
2. “A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1o/8/2011).
3. Nenhuma abusividade/ilegalidade a ser reconhecida relativamente ao recolhimento de IOF na espécie: trata-se de tributo federal recolhido pela instituição financeira por força de Lei em favor do sujeito ativo tributário, a União (art. 63 do CTN e Lei 8.894/94). 3.1 O STJ definiu critérios para a cobrança de tarifas bancárias livremente pactuadas e inseridas no bojo de cédula de crédito bancário, fixando teses sobre a tarifa de registro e tarifa de cadastro, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema repetitivo 958 do STJ).
4. Recurso conhecido e não provido.